Tribunal: STJ
Processo: 0009931-75.2003.4.05.8300
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO GURGEL DE FARIA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-16

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2060488 - PE(2023/0082105-1)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
AGRAVANTE
: DULCE ANA DA CUNHA RIBEIRO PEREIRA
ADVOGADO
: ISAAC DA SILVA OLIVEIRA FILHO - PE022210
AGRAVADO
: INSTITUTO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E ARTÍSTICO
NACIONAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
INTERES.
: ANTÔNIO JOAQUIM RIBEIRO PEREIRA
INTERES.
: FERNANDO RIBEIRO PEREIRA
ADVOGADOS
: TOMAZ MENDONÇA TIMES - PE015199
JOSÉ ELISIÁRIO DE LIMA - PE006943
FERNANDO PEREIRA TEIXEIRA LEITE - PE008149D
INTERES.
: JOSE PEREIRA DA SILVA - SUCESSÃO
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL.
FUNDAMENTAÇÃO.
DEFICIÊNCIA.
PREQUESTIONAMENTO.
AUSÊNCIA.
REVOLVIMENTO
FÁTICO-PROBATÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE.
1. A alegação genérica de omissão, sem indicação precisa dos
pontos supostamente não enfrentados e de sua repercussão jurídica,
atrai a incidência da Súmula 284 do STF, obstando o conhecimento
do recurso especial.
2. Os dispositivos legais invocados pela recorrente não foram
analisados, expressa ou implicitamente, pelo acórdão recorrido,
configurando ausência de prequestionamento e incidindo a Súmula
282 do STF.
3. As questões suscitadas — violação de coisa julgada, nulidade de
citação, violação do contraditório — demandariam reexame das
circunstâncias fáticas envolvendo exclusão, reinclusão processual e
situação dominial do imóvel, procedimento vedado pela Súmula 7
do STJ.
4. Agravo interno desprovido.
Documento eletrônico VDA54914319 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 13/03/2026 14:50:48
Publicação no DJEN/CNJ de 17/03/2026. Código de Controle do Documento: 454dee36-6238-460c-8a8f-0a4b3a1fb531

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
03/03/2026 09/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves, Sérgio
Kukina e Regina Helena Costa votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
13 de março de 2026
Ministro GURGEL DE FARIA
Relator
Documento eletrônico VDA54914319 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 13/03/2026 14:50:48
Publicação no DJEN/CNJ de 17/03/2026. Código de Controle do Documento: 454dee36-6238-460c-8a8f-0a4b3a1fb531

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2060488 - PE (2023/0082105-1)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
AGRAVANTE
: DULCE ANA DA CUNHA RIBEIRO PEREIRA
ADVOGADOS
: ISAAC DA SILVA OLIVEIRA FILHO - PE022210

JÚLIO HENRIQUE FERREIRA PATRIOTA - PE001008B
AGRAVADO
: INSTITUTO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E ARTÍSTICO
NACIONAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
INTERES.
: ANTÔNIO JOAQUIM RIBEIRO PEREIRA
INTERES.
: FERNANDO RIBEIRO PEREIRA
ADVOGADOS
: TOMAZ MENDONÇA TIMES - PE015199

JOSÉ ELISIÁRIO DE LIMA - PE006943

FERNANDO PEREIRA TEIXEIRA LEITE - PE008149D
INTERES.
: JOSE PEREIRA DA SILVA - SUCESSÃO
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL.
FUNDAMENTAÇÃO. DEFICIÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO.
AUSÊNCIA.
REVOLVIMENTO
FÁTICO-PROBATÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE.
1. A alegação genérica de omissão, sem indicação precisa dos pontos
supostamente não enfrentados e de sua repercussão jurídica, atrai a
incidência da Súmula 284 do STF, obstando o conhecimento do
recurso especial.
2. Os dispositivos legais invocados pela recorrente não foram
analisados, expressa ou implicitamente, pelo acórdão recorrido,
configurando ausência de prequestionamento e incidindo a Súmula
282 do STF.
3. As questões suscitadas — violação de coisa julgada, nulidade de
citação, violação do contraditório — demandariam reexame das
circunstâncias fáticas envolvendo exclusão, reinclusão processual e
situação dominial do imóvel, procedimento vedado pela Súmula 7 do
STJ.
Documento eletrônico VDA53605323 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 14/01/2026 16:25:01
Código de Controle do Documento: 300b2e72-b764-4b13-af8d-50f666f3ff54

4. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
Dulce Ana da Cunha Ribeiro Pereira interpõe agravo interno contra
decisão monocrática que não conheceu de seu recurso especial.
Os argumentos da agravante são: a) suficiência argumentativa do
recurso especial quanto à violação do
do
com detalhamento das
art. 1.022
CPC/2015,
omissões nos embargos de declaração; b) prequestionamento adequado das matérias de
ordem pública suscitadas, com oposição de embargos declaratórios específicos sobre
violação da coisa julgada formal, nulidade de citação e violação do contraditório; c)
inaplicabilidade da Súmula 7 do STJ, pois as questões suscitadas são eminentemente de
direito e não exigem revolvimento fático-probatório.
VOTO
Adianto que o recurso não será provido.
A agravante sustenta ter detalhado, exaustivamente, os vícios de
omissão nos embargos de declaração e no recurso especial, argumentando que indicou com
precisão as questões de ordem pública não enfrentadas pelo Tribunal: violação de coisa
julgada formal, ausência de citação e violação do contraditório.
Entretanto, não é o que se observa do apelo especial, em que a
argumentação genérica não supriu o ônus de demonstração específica dos vícios, conforme
exigido pela jurisprudência desta Corte.
O recurso especial limitou-se a afirmar que o Tribunal deixou de se
manifestar sobre questões essenciais, sem explicitar, de modo claro e objetivo, quais os
pontos efetivamente omissos, sua relevância concreta para o deslinde da controvérsia e
como a ausência desse enfrentamento prejudicou a prestação jurisdicional.
A indicação de dispositivos legais supostamente omitidos não
substitui a necessidade de demonstração fundamentada da omissão. A jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a alegação de violação do art. 1.022
do
exige causa de pedir suficiente à compreensão da controvérsia, com
CPC/2015
indicação precisa dos vícios do acórdão impugnado. A ausência desse requisito atrai a
aplicação da Súmula 284 do STF.
Documento eletrônico VDA53605323 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 14/01/2026 16:25:01
Código de Controle do Documento: 300b2e72-b764-4b13-af8d-50f666f3ff54

A agravante defende que cumpriu o ônus de prequestionar a matéria
mediante oposição de embargos declaratórios, ainda que rejeitados, invocando o art. 1.025
do
para sustentar o prequestionamento ficto.
CPC/2015
Ocorre que o prequestionamento ficto somente se opera quando há
efetiva alegação de omissão, de obscuridade, de contradição ou de erro no julgamento dos
embargos de declaração. No caso, a decisão monocrática recorrida nem sequer conheceu da
alegação de violação do
II, do
pressuposto indispensável para
art. 1.022,
CPC/2015,
configuração do prequestionamento ficto.
Frise-se que, mesmo em se tratando de matérias de ordem pública, é
necessário que haja o respectivo enfrentamento pela instância de origem, sob pena de
persistir a incidência do óbice sumular mencionado.
Nesse sentido: AgInt no
Relator Ministro
AREsp 2010772/RS,
Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
DJe de
12/9/2022,
19/9/2022;
AgInt no
Relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado
AREsp 1505743/PR,
em
DJe de
e AgInt no
Relator Ministro Francisco
30/5/2022,
2/6/2022;
REsp 1960877/RJ,
Falcão, Segunda Turma, julgado em
DJe de
9/5/2022,
11/5/2022.
A agravante argumenta, ainda, que as questões suscitadas são de
direito, sem necessidade de reexame fático-probatório, sustentando que a discussão sobre
violação de coisa julgada, nulidade de citação e violação do contraditório envolve apenas
qualificação jurídica de atos processuais.
Todavia, a análise das alegações deduzidas no recurso especial
evidencia a necessidade de revolvimento das circunstâncias fáticas que envolveram a
exclusão e a posterior reinclusão da recorrente no processo.
A verificação da alegada violação de coisa julgada demandaria
exame dos fundamentos das decisões anteriores, das razões que motivaram a reinclusão e
da situação dominial do imóvel. A apreciação da nulidade de citação exigiria análise das
intimações realizadas, dos atos processuais praticados durante o período de exclusão e das
oportunidades de manifestação concedidas à parte. A aferição da violação do contraditório
dependeria do exame das peças processuais, dos documentos juntados e das oportunidades
de defesa oferecidas.
Esse revolvimento de matéria fático-probatória é vedado na via do
recurso especial, conforme estabelece a Súmula 7 desta Corte Superior.
Documento eletrônico VDA53605323 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 14/01/2026 16:25:01
Código de Controle do Documento: 300b2e72-b764-4b13-af8d-50f666f3ff54

Deixo de aplicar a sanção prevista no
§ 4o, do
art. 1.021,
CPC/2015,
por não vislumbrar caráter manifestamente inadmissível ou improcedente no manejo do
presente recurso.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É como voto.

Documento eletrônico VDA53605323 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 14/01/2026 16:25:01
Código de Controle do Documento: 300b2e72-b764-4b13-af8d-50f666f3ff54

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no REsp 2.060.488 / PE
Número Registro: 2023/0082105-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00099317520034058300
00566446820078170001
20038300009931502
201400384807
126000262200363
200383000099315
20058300009931502
202003
21142120
503940
566446820078170001 99317520034058300
Sessão Virtual de
a
03/03/2026
09/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro GURGEL DE FARIA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : DULCE ANA DA CUNHA RIBEIRO PEREIRA
ADVOGADO
: ISAAC DA SILVA OLIVEIRA FILHO - PE022210
RECORRENTE : INSTITUTO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E ARTÍSTICO
NACIONAL
RECORRIDO
: INSTITUTO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E ARTÍSTICO
NACIONAL
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
RECORRIDO
: DULCE ANA DA CUNHA RIBEIRO PEREIRA
ADVOGADO
: ISAAC DA SILVA OLIVEIRA FILHO - PE022210
RECORRIDO
: ANTÔNIO JOAQUIM RIBEIRO PEREIRA
RECORRIDO
: FERNANDO RIBEIRO PEREIRA
ADVOGADOS
: TOMAZ MENDONÇA TIMES - PE015199
JOSÉ ELISIÁRIO DE LIMA - PE006943
FERNANDO PEREIRA TEIXEIRA LEITE - PE008149D
INTERES.
: JOSE PEREIRA DA SILVA - SUCESSÃO
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
Documento eletrônico VDA54843651 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 00:49:02
Código de Controle do Documento: 41ac88ac-c6c1-4d61-8228-430517d8f953

- DOMÍNIO PÚBLICO - PATRIMÔNIO HISTÓRICO / TOMBAMENTO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : DULCE ANA DA CUNHA RIBEIRO PEREIRA
ADVOGADO
: ISAAC DA SILVA OLIVEIRA FILHO - PE022210
AGRAVADO
: INSTITUTO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E ARTÍSTICO
NACIONAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
INTERES.
: ANTÔNIO JOAQUIM RIBEIRO PEREIRA
INTERES.
: FERNANDO RIBEIRO PEREIRA
ADVOGADOS : TOMAZ MENDONÇA TIMES - PE015199
JOSÉ ELISIÁRIO DE LIMA - PE006943
FERNANDO PEREIRA TEIXEIRA LEITE - PE008149D
INTERES.
: JOSE PEREIRA DA SILVA - SUCESSÃO
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
03/03/2026
09/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina e
Regina Helena Costa votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 09 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54843651 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 00:49:02
Código de Controle do Documento: 41ac88ac-c6c1-4d61-8228-430517d8f953